Tribunal: TJES
Processo: 0025042-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0025042-92.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADELICIO JOSE DOS SANTOS e outros (49)
APELADO: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE SA VALE e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

DATA DA SESSÃO: 29/11/2022

V

O

T

O

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator tal como já fiz em ocasião anterior.

*

mmv*

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025042-92.2014.8.080024.

APELANTES: ADELICIO JOSE DOS SANTOS E OUTROS.

APELADOS: COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S.A. E CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE.

RELATOR: DESEMBARGADOR JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

V O T O

Em sessão de julgamento anterior pedi retorno dos autos em razão de sustentação oral.

De início, destaco que o relatório lançado no id 3523314 restou omisso porque, de fato, o apelado
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S.A
apresentou contrarrazões no id. 3469902.

Dito isso, passo ao exame da presente apelação.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ADELICIO JOSE DOS SANTOS e OUTROS
em face da sentença de fls. 1634-1638 proferida pelo D. Juízo da Primeira Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital que, nos autos da “ação de adimplemento contratual c/c indenização por dano material e moral” ajuizada por ele em face de
COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S.A. e CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE – INVESTVALE,
acolheu a prejudicial de prescrição, julgando extinto o feito, na forma do art. 487, II, do CPC.

Na origem, os recorrentes ajuizaram a presente ação em face da Vale S/A e do Clube de Investimento dos Empregados da Vale – INVESTVALE para obterem indenizações por dano por perda de uma chance, por dano material e por dano moral, pois não receberam as ações que lhes seriam devidas em decorrência da privatização da primeira requerida, somadas aos prejuízos decorrentes do referido ato.

Por meio da r. sentença, o D. Juízo
a quo
, acolheu a prejudicial de mérito inerente à prescrição, aplicando ao caso a norma contida no “art. 206, § 3º, V, do Código Civil, à luz da norma de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil” (fls. 1.342/1.344).

Irresignados, os autores interpuseram o presente recurso (fls. 1642-1665), os apelantes sustentam, em síntese, a não ocorrência da prescrição, na medida em que (i) não foi observada a regra contida no art. 200, do CC; (ii) o prazo inicial da respectiva contagem deve ser contado a partir da ciência inequívoca do direito lesado e (iii) é inaplicável ao caso a prescrição trienal atribuída às relações contratuais.

Com base nesses argumentos requer a reforma da r.
sentença para afastar a prescrição, e por consequência, determinar a baixa dos autos com a reabertura da instrução processual.

A
quaestio juris
posta em discussão nos presentes autos cinge-se, de plano, sobre a ocorrência da prescrição da pretensão autoral.

Dito isso, destaco que os apelantes, em primeiro plano, sustentaram a existência de causa suspensiva da prescrição, caracterizada pela existência de ação penal apurando os fatos contidos nos autos, razão pela qual invocaram a regra do art. 200, do CC, que assim prescreve:

Art. 200. Quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva.

Todavia, entendo que
não há como acolher este pedido recursal e, consequente, reconhecer a suspensão da prescrição da pretensão ora apresentada. Digo isso por que os fatos constantes da mencionada ação penal não guardam relação direta com o pedido de transferência de cotas pelos recorrentes.

Sobre este ponto, esta Corte de Justiça, inclusive, já enfrentou pedidos idênticos apresentados por outros empregados da antiga Companhia Vale do Rio Doce S/A – CVRD, atualmente Vale S/A, senão vejamos:

[...]. 2. Após ser pronunciada a prescrição, na r. sentença, os demandantes recorreram com a pretensão de suspensão do prazo prescricional estabelecido no art. 200, do CC, segundo o qual, quando a ação se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, não correrá a prescrição antes da respectiva sentença definitiva . Destaco que, conforme se insere das razões recursais, acima mencionadas, os apelantes sequer refutam a adoção do prazo trienal previsto no art. 206, § 3º, do CC, ao pretenderem, tão somente, o reexame da sentença, amparada na suspensão da contagem do prazo prescricional, em virtude do art. 200, do Código Civil, em virtude da respectiva ação penal. 3. Contudo, conforme se extrai do disposto normativo, é necessário que haja, no âmbito criminal, questão prejudicial à ação indenizatória cível, o que não se verifica no presente caso. Assim porque, os fatos apurados pela ação penal limitam-se aos anos de 2002 e de 2003, ao passo em que a causa de pedir autoral da demanda originária cível cinge-se a 1997 e 1998. Desse modo, não encontra guarida o argumento no sentido de que se deve aguardar a sentença definitiva no juízo criminal, haja vista a inexistência de questão prejudicial. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 024130090335, Rel. Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Terceira Câmara Cível, DJe 18/01/2021 - destaquei).

[...]. I- Para a aplicação do art. 200 do CCB/02, é preciso existir uma relação de subordinação necessária entre o fato a ser provado na ação penal e o desenvolvimento regular da ação cível. Precedente do STJ. [...]. V- Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 024160316659, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, DJe 03/03/2021 - negritei).

Desse modo, inexistindo relação de subordinação entre o fato a ser provado no bojo da ação penal e o desenvolvimento da presente demanda, julgo inaplicável ao caso o art. 200, do Código Civil.

No concernente aos demais pontos contidos na impugnação (início da contagem e o prazo prescricional), esclareço que a sentença o d. Juízo
a quo
aplicou o prazo prescricional de 3 (três) anos estabelecido no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, com a regra de transição do art. 2.028, do Código Civil.

Conforme entendimento do colendo STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência suscitado no REsp nº 1303374/ES, adotado por esta Corte, o supracitado prazo somente se aplica aos danos decorrentes de responsabilidades extracontratuais,
in verbis
:

[...]. 1. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção e da Corte Especial, o prazo trienal do artigo 206, § 3º, inciso V, do Código Civil de 2002 adstringe-se às pretensões de indenização decorrente de responsabilidade civil extracontratual - inobservância do dever geral de não lesar -, não alcançando as pretensões reparatórias derivadas do inadimplemento de obrigações contratuais (EREsp 1.280.825/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, DJe 2.8.2018; e EREsp 1.281.594/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, relator para acórdão Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 15.5.2019, DJe 23.5.2019). 2. Em relação ao que se deve entender por "inadimplemento contratual", cumpre salientar, inicialmente, que a visão dinâmica da relação obrigacional - adotada pelo direito moderno - contempla não só os seus elementos constitutivos, como também as finalidades visadas pelo vínculo jurídico, compreendendo-se a obrigação como um processo, ou seja, uma série de atos encadeados conducentes a um adimplemento plenamente satisfatório do interesse do credor, o que não deve implicar a tiranização do devedor, mas sim a imposição de uma conduta leal e cooperativa das partes (COUTO E SILVA, Clóvis V. do. A obrigação como processo. São Paulo: Bushatsky, 1976, p. 5). 3. Nessa perspectiva, o conteúdo da obrigação contratual (direitos e obrigações das partes) transcende as "prestações nucleares" expressamente pactuadas (os chamados deveres principais ou primários), abrangendo, outrossim, deveres secundários (ou acessórios) e fiduciários (ou anexos). [...]. (REsp nº 1303374/ES, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Segunda Seção, DJe 16/12/2021 – destaque não consta do original).

Dito isso, destaco a responsabilidade imputada pelos autores à VALE S/A, sua ex-empregadora, é de natureza extracontratual, uma vez que consiste em nomeação de representantes dos empregados, quando da criação do fundo, que não teriam atendido aos princípios da lei; violação ao dever de diligência ao indicar os administradores do fundo; e omissão por falta de divulgação de informações de que as ações poderiam ser adquiridas diretamente junto ao BNDES.

Essas falhas atribuídas à VALE S/A consistem em deveres de conduta
ex lege,
segundo as normas que regulamentam o processo de desestatização da companhia, não podendo lhes ser atribuído caráter estatutário ou contratual.

Por sinal, a VALE S/A não foi parte nos Embargos de Divergência no RESP 1.280.825/RJ, oportunidade em que o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil relativamente à INVESTVALE, em razão do vínculo contratual e das supostas ofensas ao estatuto do clube de investimentos.

Diante do quadro, entendo que a prescrição trienal foi corretamente decretada na sentença em relação à VALE S/A, com base no artigo 206, § 3º, inciso V do Código Civil, devendo ser mantida nessa parte.

Nesse sentido, inclusive, esta c. Primeira Câmara Cível decidiu recentemente:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO – RESPONSABILIDADE IMPUTADA À VALE S/A DE NATUREZA EXTRACONTRATUAL – PRESCRIÇÃO TRIENAL – RECURSO PROVIDO. 1. Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão. 2. Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. 3. De fato, a responsabilidade imputada pelos autores à VALE S/A, sua ex-empregadora, é de natureza extracontratual, conforme argumentos extraídos da exordial. Ademais, a VALE S/A não foi parte no processo (Embargos de Divergência no RESP 1.280.825/RJ) destacado no aresto ora embargado, em que o Superior Tribunal de Justiça reconheceu o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil relativamente à INVESTIVALE, em razão do vínculo contratual e das supostas ofensas ao estatuto do clube de investimentos. 4.
Sendo assim, a prescrição trienal foi corretamente decretada na sentença em relação à VALE S/A, com base no artigo 206, § 3º, V do Código Civil, devendo ser mantida nessa parte
. 5. Recurso provido. (TJES, ED AC 0002217-91.2013.8.08.0024, RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 05/07/2022). destaquei

Noutro vértice, à responsabilidade imputada pelos autores ao Clube de Investimento dos Empregados da Vale – INVESTVALE, é de natureza contratual, haja vista que os requerentes, ora apelantes, ingressaram no grupo de investidores do primeiro apelado (INVESTVALE) por meio de termo de adesão, confiando-lhe a iniciativa para a aquisição das ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Por sinal, este e. Tribunal de Justiça já decidiu que:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESESTATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE S/A. TRANSFERÊNCIA DE COTAS. INVESTVALE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. DIREITO INTERTEMPORAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
[...] Já se encontra sedimentado nesta Corte que a relação havida entre as partes possui natureza contratual, haja vista que os requerentes, ora apelantes, ingressaram no grupo de investidores do primeiro apelado (INVESTVALE) por meio de termo de adesão, confiando-lhe a iniciativa para a aquisição das ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Assim, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, consoante preceitua o
art. 205, do atual Código Civil
, com a regra de transição prevista no art. 2.028, do CC. 4. Inobstante afastada a prescrição pronunciada na primeira instância, inviável a aplicação da teoria da causa madura (
art. 1.013, § 4º, do CPC
), porquanto pendentes pedidos de produção de provas oral e pericial contábil. 5. Recurso provido para anular a sentença. (TJES; AC 0010599-73.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 22/03/2022; DJES 05/05/2022).

CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRIVATIZAÇÃO DA VALE. TRANSFERÊNCIA DE COTAS. INVESTVALE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO DECENAL. MOMENTO DE PROPOSITURA DA AÇÃO. PROTOCOLO. AINDA QUE EM JUÍZO INCOMPETENTE. RECURSO PROVIDO
. 1. Conforme entendimento assentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos embargos de divergência nº. 1.280.825, dos quais foi Relatora a Exmª. Sra. Ministra Nancy Andrigui, nas controvérsias relacionadas à responsabilidade contratual, aplica-se a regra geral prevista no
art. 205 do Código Civil
, que prevê dez anos de prazo prescricional e, quando se tratar de responsabilidade extracontratual, aplica-se o disposto no
art. 206, § 3º, V, do Código Civil
, com prazo de três anos. 2. O
art. 312, do Código de Processo Civil
, preceitua que considera-se proposta a ação quando a petição inicial for protocolada, de modo que o titular do direito desincumbe-se do ônus processual de ajuizamento no prazo prescricional neste exato momento, ainda que posteriormente seja declinada a competência para outro Juízo. (TJES; AC 0002217-91.2013.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 07/12/2021; DJES 18/02/2022)

Desta forma, muito embora a distribuição das ações da antiga CVRD tenha ocorrido quando da sua privatização no ano de 1997, ainda durante a vigência do CC/1916, que previa o prazo prescricional vintenário, a presente ação apenas foi ajuizada em 12/01/2010, na vigência do CC/2022, atraindo, portanto, a regra de transição prevista no art. 2.028 do CC/2022.

De tal modo, considerando que não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional previsto no CC/16 ao tempo da entrada em vigor do CC/02, deve ser observado o prazo prescricional atual, qual seja, de 10 (dez) anos, consoante preceitua o art. 205, do atual Código Civil.

Ocorre que, tendo como início a data de 11/01/2003 (data da entrada em vigor do CC/02) para o ajuizamento da ação, o prazo final foi 11/01/2013. Assim, como a petição inicial foi protocolada e, 15/06/2010, com fulcro no art. 312, do CPC, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral relativa a responsabilidade do Clube de Investimento dos Empregados da Vale – INVESTVALE.

Diante do afastamento da prescrição pronunciada em sentença, passo a análise do mérito possibilidade de aplicação da teoria da causa madura, contida no art. 1.013, § 4º, do CPC.

Na hipótese dos autos, verifico que, por meio do despacho de fls. 1497 o Juízo
a quo,
intimou as partes para especificarem as provas que pretendem produzir, oportunidade em que, a Clube de Investimento dos Empregados da Vale – INVESTVALE, pugnou por prova documental suplementar e prova pericial indicando assistente técnico (fls. 1499-1587) e a autora pugnou ás fls. 1591/1593. Após, o D. Juízo
a quo
julgando proferiu julgamento antecipado a lide, entendendo desnecessária a produção de outras provas para fins de pronunciar a prescrição.

Portanto, considerando as referidas manifestação e que, inclusive, a recorrente pleiteou em sede recursal o retorno dos autos para o juízo de origem para regular processamento, entendo que não há que se falar na aplicação de causa madura.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento
ao recurso, para reformar a r. sentença impugnada a fim de afastar a prescrição relativa a requerida InvestVale e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento, mantendo incólume a r. sentença quanto ao reconhecimento da prescrição trienal em relação à VALE S/A.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRIVATIZAÇÃO DA VALE. TRANSFERÊNCIA DE COTAS. RESPONSABILIDADE IMPUTADA À VALE S/A DE NATUREZA EXTRACONTRATUAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INVESTVALE. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS. DIREITO INTERTEMPORAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por não existir relação de subordinação entre o fato a ser provado no bojo da ação penal e o desenvolvimento da presente demanda indenizatória, mostra-se inaplicável ao caso o art. 200, do Código Civil.

2. De fato, a responsabilidade imputada pelos autores à VALE S/A, sua ex-empregadora, é de natureza extracontratual, conforme argumentos extraídos da exordial. Ademais, a VALE S/A não foi parte no processo de Embargos de Divergência no RESP 1.280.825/RJ, em que o c. Superior Tribunal de Justiça reconheceu o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil relativamente à INVESTVALE, em razão do vínculo contratual e das supostas ofensas ao estatuto do clube de investimentos.

3. Em relação à INVESTVALE, já se encontra sedimentado nesta Corte que a relação havida entre as partes possui natureza contratual, haja vista que os requerentes, ora apelantes, ingressaram no grupo de investidores do primeiro apelado (INVESTVALE) por meio de termo de adesão, confiando-lhe a iniciativa para a aquisição das ações da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD). Assim, deve ser observado o prazo prescricional de 10 (dez) anos, consoante preceitua o art. 205, do atual Código Civil, com a regra de transição prevista no art. 2.028, do CC.

4. Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.